Tribunal: TJMT
Processo: 1047286-84.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047286-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA MARTINS ELISEU DOS SANTOS - CPF: 034.677.861-11 (APELADO), NAIRA KELEN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 847.821.611-15 (ADVOGADO), DAVI SEBBA RAMALHO - CPF: 785.246.011-91 (APELADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAVI SEBBA RAMALHO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), DAVI SEBBA RAMALHO - CPF: 785.246.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MARTINS ELISEU DOS SANTOS - CPF: 034.677.861-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. D. S. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – PERDA TOTAL DE VEÍCULO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – IRREGULARIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO
NÃO EVIDENCIADO – ART. 768 DO CC – D
ANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)"3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1302619 RS 2018/0130670-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)”

Nos termos do art. 768 do CC, a intenção de agravar os riscos determina a exclusão da responsabilidade da seguradora, o que não se verifica na hipótese, pois não restou demonstrada a conduta dolosa do segurado.

Na hipótese, o segurado foi morto a tiros num sinistro envolvendo uma abordagem policial, a sua esposa estava grávida à época dos fatos e a conduta da seguradora demonstra a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra e dignidade, de modo que, deve ser mantida a indenização fixada, a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença, de Id. nº 195880426 com decisão integrativa de Id. n.º 195880430, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Veicular nº 1047286-84.2019.8.11.0041, ajuizada em face por ESPÓLIO DE DAVI SEBBA RAMALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

““(...)Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para condenar a requerida ao pagamento da indenização de 100% da Tabela Fipe, da data do sinistro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do pacto (Súmula 632 do STJ) até o efetivo pagamento[1] , acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo o salvado ser transferido à seguradora ré a partir da data do sinistro; bem como condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Por ter a parte autora decaído em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. n.º 195880436, a seguradora recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de julgamento
ultra petita
, sob o argumento que a parte recorrida pleiteou o pagamento de dano moral na ordem de R$8.000,00 (oito mil reais), mas o Juízo
a quo
fixou em R$10.000,00 (dez mil reais).

No mérito, sustenta que a indenização securitária não é devida porque houve o agravamento intencional do risco. Argumenta que o segurado bateu o carro quando fugia de abordagem policial.

Afirma não haver qualquer prova da perda total do veículo, bem como não há ato ilícito capaz de amparar o pedido de indenização por dano moral.

Requer, assim, preliminarmente, a reforma da decisão para o fim de anulá-la, em razão do julgamento
ultra petita
. No mérito, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 195880439. Sem preliminares.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, de Id. n.º 196580152, manifestou-se desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a tese de julgamento
ultra petita
suscitada pela parte apelante deve ser afastada.

No caso, a parte autora pediu que o dano moral não fosse fixado em valor menor de R$8.000,00 (oito mil reais), o valor sugerido era uma referência de mínimo e não de máximo, por isso, a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) na sentença mostra-se totalmente regular e não configura julgamento
ultra petita
.

Com efeito, rejeito a preliminar.

Prosseguindo.

A parte autora/apelada aduz que o seu cônjuge contratou com seguradora/apelante seguro veicular e que, durante a vigência do contrato do seguro, no dia 05.07.2012, no estacionamento de um supermercado foi alvejado por policiais, bateu o carro e faleceu, mas apesar da vigência do contrato teve cobertura do sinistro negada.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e em face desse decisum insurge-se a seguradora recorrente.

Pois bem.

De acordo com os artigos 757,
caput
, e 760,
caput
, ambos do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, senão vejamos:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

“Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

Desse modo, a responsabilidade da seguradora é delineada e limitada pelos riscos expressamente assumidos no contrato de seguro.

No caso, a seguradora aduz que a negativa de cobertura deu-se em razão do agravamento do risco por parte do segurado.

No entanto, analisando os documentos colacionados aos autos e a dinâmica do fato, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que não houve tal agravamento, sendo devida a cobertura securitária contratada.

É incontroverso, na hipótese, que o
de cujus,
Davi Sebba Ramalho
,
era proprietário do veículo automotor LOGAN SEDAN EXPRESSION 1.6, 8V, 2008/2009, cor prata, placa NKZ0360/GO, CHASSI 93YLSR1TH9J167669, RENAVAN 121003990 e, nesta qualidade, celebrou com a ré um contrato de seguro do referido veículo, de Apólice n.º 19113101003489-001, vigente à época do sinistro, em 05.07.2012.

Acerca da dinâmica dos fatos, colhe-se dos autos que o segurado foi morto/executado por policiais militares que atuavam à paisana, com efeito, tendo o acidente do carro sido consequência da ação policial, não há como reconhecer o agravamento do risco.

Para melhor elucidação e a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis:

“(...) No entanto, de acordo com depoimentos colhidos pela autoridade policial durante a apuração preliminar também sugerem que
o segurado foi morto/executado por Policiais Militares à paisana,
decorrendo dessa ação a batida do veículo causando a perda total, os quais restaram indiciados no IP n. 356/2012, verbis:

Por outro lado, tais depoimentos, embora em alguns pontos contraditórios,
nos forneceram elementos suficientes para apontar que Davi Sebba foi executado
, uma vez que não teve possibilidade alguma de reação no momento da abordagem policial, a qual, supostamente, também não se deu exatamente no local mencionado pelos policiais e pelo suposto comprador Ronaldo Cafiero, principalmente porque seria inimaginável acreditar que a vítima, ferida da forma que estava em razão do poder de parada do projétil calibre .40, conseguisse proceder todas as manobras por eles descritas, culminando em trafegar com o veículo por quase duzentos metros até colidir com o poste de sustentação.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, INDICIO formalmente as pessoas de : JONATHAS ATENEVIR JORDÃO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do Artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado), Artigo 347 do Código Penal (fraude processual), Artigo 16, p. único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada), Artigo 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo) e Artigo 328 do Código Penal (usurpação de função pública), todos em concurso material; EDINAILTON PEREIRA DE SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do Artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado) cc. Artigo 29, “Caput”, do Código Penal, Artigo 347 do Código Penal (fraude processual), Artigo 16, p. único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada), Artigo 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo) e Artigo 328 do Código Penal (usurpação de função pública), todos em concurso material; LUIZ FREDERICO OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do Artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado) cc. Artigo 29, “Caput”, do Código Penal, Artigo 347 do Código Penal (fraude processual), Artigo 16, p. único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada), Artigo 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo) e Artigo 328 do Código Penal (usurpação de função pública), todos em concurso material; DURVALINO CÂMARA SANTOS JÚNIOR, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do Artigo 328 do Código Penal (usurpação de função pública). (id. 25204871).

Dessa forma, não há critérios para a negativa, vez que na hora de contratar o serviço nada mais foi levantado pela requerida, mas na hora de requerer o serviço é negado ao argumento de que o contratante do seguro foi alvejado e dessa forma o sinistro foi devido à culpa grave ou dolo do Segurado Beneficiário ou Condutor do Veículo.

O Inquérito Policial ilustra que o segurado, condutor do veículo, foi alvo de disparos, causando sua morte e o acidente que inutilizou o veículo.
As circunstâncias fáticas apontadas acima, a teor do que opinou o nobre Delegado de Polícia na condução da apuração preliminar, sugerem hipótese de clara execução de Davi Sebba e, por isso, o pagamento da indenização securitária é devido ao filho da vítima, ora autor. ”
- Id. n.º 195880426.

Em matérias semelhantes, na jurisprudência do c. STJ restou estabelecido que
o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto à culpa grave do segurado
, que tem o dever de vigilância
(culpa in vigilando)
e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato
(culpa in eligendo)
.

Assim, nos termos do art. 768 do CC,
a intenção
de agravar os riscos determina a exclusão da responsabilidade da seguradora, o que não se verifica na hipótese, pois não restou demonstrada a conduta dolosa do segurado.

O agravamento do risco apto a garantir a negativa da seguradora deve ser concreto e intencional, não somente decorrente de conduta realizada por funcionário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte local concluiu ser indevida a indenização securitária, tendo em vista o agravamento do risco. Neste contexto, a revisão do entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)"3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1302619 RS 2018/0130670-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE BREVÊ PARA PILOTAR AERONAVE. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. 1. Em relação à falta de habilitação para dirigir veículos, e o mesmo pode-se dizer em relação a aeronaves, a jurisprudência da 2ª Seção pacificou-se no sentido que sua ausência não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 218.061/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 04.02.2014)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.[...]5.
É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR”
(TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Com efeito, deve ser mantido o entendimento adotado na sentença no que se refere à obrigação de pagamento da indenização securitária, pois a situação dos autos não se coaduna com a hipótese de agravamento de risco pelo segurado.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, este também merece guarida e deve ser mantido.

Na hipótese, o segurado foi morto a tiros num sinistro envolvendo uma abordagem policial, a sua esposa estava grávida à época dos fatos e a conduta da seguradora demonstra a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra e dignidade, de modo que, deve ser mantida a indenização fixada, a título de dano moral.

Sobre o ponto, elucidou o douto Procurador de Justiça, senão vejamos:

“Portanto, as provas nos autos produzidas a partir dos e-mails enviados pela seguradora e pela corretora de seguros corroboram para convencer que o veículo sofreu perda total e estava no pátio da seguradora. Reitera-se que a apelante não produziu nenhuma prova no sentido de demonstrar que a apelada retirou o veículo que foi transferido para seu pátio.

Além de tudo isso, apesar de ilícita, é comum a ocorrência de clonagem de placas de veículos automotores no Brasil. Posto isto, é uma hipótese que não pode ser excluída.

Não havendo a apelante se desincumbido de comprovar fato modificativo, ou extintivo de direito da apelada, na forma do artigo 336 do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento da indenização securitária é medida que deve ser mantida.

Ademais, a negativa indevida de pagamento da indenização securitária trata-se de falha na prestação de serviço, o que gera, portanto, o dever de indenizar, conforme preconiza o artigo 14 da Lei Consumerista.”
- Id. n.º 196580152

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024